Tribunal: TJSP
Processo: 1500919-07.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000837933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500919-07.2024.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes MATEUS
DO NASCIMENTO LIMA e WILLIAM BARROS DA CONCEIÇÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para fixar as penas-bases ao mínimo
legal, reajustando a pena de Willian para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa
e, para Mateus, com a aplicação do redutor, reduzir a pena para 02 anos e 06
meses de reclusão e 250 dias multa, bem como substituir a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo destinado a entidade pública ou privada de
cunho social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções e fixar o regime inicial
aberto em caso de reconversão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
2
VOTO No 34.576
RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 1500919-07.2024.8.26.0540
COMARCA: MAUÁ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: WILLIAN BARROS DA CONCEIÇÃO E MATEUS DO NASCIMENTO
LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Absolvição
-
Inadmissibilidade

Segura
demonstração da materialidade e autoria
delitivas Finalidade mercantil evidenciada
Condenação mantida.
PENA
Reprimenda, porém, que comporta
reparo Critério de nocividade da substância
que, por si só, não enseja o aumento da pena -
Requerimento de incidência da causa especial
de diminuição da pena Acolhimento para o
réu Mateus Além de primário, não há outros
indicadores que demonstrem que o réu se
dedicaria a atividades criminosas
Pena
reduzida Mitigação de regime e substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito apenas para Mateus.
Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 209/227),
acrescenta-se que WILLIAN BARROS DA CONCEIÇÃO e MATEUS DO
NASCIMENTO LIMA, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
foram condenados, respectivamente, às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa e 05
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa.
Inconformados, apelam (fls. 239/266 e 267/279), pretendendo a
absolvição, sob o argumento de que as provas carreadas seriam insuficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
3
para amparar o decreto condenatório. Em caráter subsidiário, Willian busca a
desclassificação de sua conduta para o delito de posse de drogas para uso
próprio, além de pugnarem pelo reajuste da pena, incidência da minorante do
artigo 33, §4o da Lei no.11.343/2006. Além disso, formulam pedido para
abrandamento do programa penitenciário, conversão da pena corporal em
restritivas de direitos e concessão de justiça gratuita.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 295/299) e a Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 314/324).
É o relato do necessário.
Não há questões preliminares a serem examinadas, passando-se à
análise do mérito.
A condenação foi lastreada em prova firme e segura, isto porque,
após o acurado exame dos autos, ficou demonstrado que, nas circunstâncias de
tempo e lugar mencionadas na denúncia (fls. 85/87), os réus, em concurso de
agentes, traziam consigo, para fins de tráfico, 33 porções de maconha e 13
invólucros de skunk, com massa líquida de 48,9 gramas, 07 porções de cocaína e
58 invólucros plásticos da mesma substância, contendo 27 gramas, 09 porções
de haxixe, pesando 0,7 gramas e 47 invólucros de crack, com massa líquida de
9,9 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição
e apreensão (fls. 15/16), assim como laudos de constatação provisória e o
exame químico toxicológico (fls. 20/23 e 108/110).
A autoria delitiva também restou demonstrada.
Na Delegacia, os réus alegaram terem ido até o ponto de comercio
espúrio e, ao chegarem no local um indivíduo, de alcunha 'De Menor', lhes pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
4
para que trabalhassem na mercancia proscrita, indicando que Willian atuaria
como 'olheiro', enquanto Mateus seria 'vapor'. Afirmaram que aufeririam o
valor de R$ 50,00 por dia, cada um, contando que a pessoa de 'De Menor' lhes
entregou uma bolsa preta, na qual havia diversos entorpecentes para venda,
além de fornecer uma quantia em dinheiro para 'troco'. Aduziram que, logo após
assumirem o posto de venda de drogas, os policiais civis chegaram e os
prenderam, apreendendo as drogas na bolsa preta.
Em Juízo, Willian apresentou outra versão, suscitando ser usuário
de maconha e que, na ocasião fática, teria ido até a casa de seu pai para pedir
dinheiro emprestado e, ao retornar, estava com o valor de R$ 10,00, decidindo ir
comprar maconha com Mateus. Disse que, após entregar o dinheiro do
estupefaciente, foi abordado pelos policiais.
O increpado Mateus, por sua vez, alegou que naquela ocasião iria
começar a comercializar estupefacientes quando abordado pelos policiais. Disse
que teria ido ao local junto com William, mas não o conhecia, apesar de estarem
os dois juntos quando foram abordados, negando o envolvimento de William na
prática do crime.
Já o policial Severino de Morais declarou que, durante o
cumprimento de ordem de serviço em local conhecido como ponto de tráfico de
drogas, avistou os réus sentados em poder de uma sacola de tecido, que estava
disposta no chão, próxima a eles. Reportou que, feita a abordagem, localizou na
sacola cocaína, maconha, crack e haxixe. Indagados, os acusados admitiram que
as substâncias seriam destinadas a venda, indicando que "Mateus era o "vapor",
quem vende entorpecentes, e William era "olheiro". Disseram que tinham sido
convidados por uma pessoa com alcunha "De Menor" para traficarem no local e
ganhariam a quantia de R$ 50,00 cada um pela venda. A sacola com as drogas
estava no chão, ao lado de Mateus".
Essa a prova dos autos, diante das quais os pleitos absolutório e
desclassificatório não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
5
A prática da mercancia espúria foi demonstrada pelas declarações
dos agentes públicos, a corroborar que os itens proscritos apreendidos com o
réu eram destinados ao comércio ilícito, não sendo necessário a visualização de
atos típicos de comércio.
Vale mencionar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos
como testemunhas merecem crédito, posto que não existem elementos
minimamente sérios que demonstrem que tais pessoas tenham desvirtuado a
realidade para imputar ao apelante, falsamente, a prática delituosa.
Acerca do valor probante dos depoimentos de policiais, a
jurisprudência predominante entende que constitui meio de prova idôneo a
embasar a sentença, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. A prova oral, no caso dos policiais, representando o
Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de
prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos
quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a
credibilidade do depoimento.
Nesse contexto, e com maior razão, o E. STJ tem entendimento
pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova
idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo,
confira-se julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES/VÍTIMAS. MEIO DE
PROVA IDÔNEO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ENCONTRA
APOIO
EM
ELEMENTOS
COLHIDOS
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO. DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA
E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 7/STJ.
( ... )
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela perseguição e prisão do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
6
pronúncia, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal.
(AgRg no REsp 1182716/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 21/03/2012).
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE
CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS
AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF.
ALEGADA NULI-DADE INEXISTENTE.
( ... )
2. Ainda que assim não fosse, in casu, constata-se que o Juízo
Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do
contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo
pela existência de autoria e materialidade assestadas ao paciente,
fundamentando o édito repressivo no depoimento dos policiais.
3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações
prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o
Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que
tal elemento de prova é admitido para embasar o édito
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada
a credibilidade do depoimento.
4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem
entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de
policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à
condenação, principalmente quando corroborada em juízo.
5. Ordem denegada.
(HC 177.980/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011) (grifo nosso)
Denota-se, aliás, que competia aos acusados a prova de suas
alegações, consoante disciplina o artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus
do qual não se desincumbiram. Ao contrário. Em que pese a narrativa por eles
trazidas, nenhuma prova houve nesse sentido, não se podendo olvidar que, ao
serem ouvidos na etapa inquisitiva, admitiram a mercancia espúria.
Vale frisar, consoante ponderado pelo d. Magistrado sentenciante
que “É certo que os acusados foram abordados em uma viela, conhecido ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
7
venda de drogas, e estavam próximos à sacola onde foi localizada considerável
quantidade e diversidade de entorpecentes, além da quantia de R$ 98,00 em
dinheiro. No mais, em que pese o acusado William, em juízo, tenha negado sua
participação no crime, ambos os réus confessaram a prática do tráfico na fase
administrativa. Acresce-se, ainda, que embora o acusado Mateus tenha dito, sob o
contraditório, que não conhecia William, em solo policial os réus afirmaram que
eram conhecidos e chegaram juntos no ponto de venda de drogas. Assim,
devidamente comprovada a responsabilidade criminal de ambos os acusados”.
A prova, portanto, é robusta e autorizava a condenação pelo crime
de tráfico de drogas.
Com efeito, a significativa variedade de estupefacientes, a forma
de acondicionamento das substâncias tóxicas apreendidas, o local em que
efetuada a abordagem, indicam que os itens se destinavam ao comércio ilegal.
Assim é que os dados probatórios concatenados confirmam a
finalidade mercantil do entorpecente. A prova, portanto, é robusta e autorizava
a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
Também não se falar em desclassificação para o crime previsto no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, conforme pretende o réu Willian.
Inclusive, sequer se ignora a possibilidade de que usuários de
estupefacientes também possam vir a comercializar a droga, não bastando tal
alegação, portanto, para se afastar a tipificação do artigo 33, “caput” da Lei de
Tóxicos.
Resta reexaminar as reprimendas fixadas.
As básicas foram fixadas acima do mínimo legal, à fração de 1/6,
em razão da natureza de duas das substâncias apreendidas (cocaína e crack).
Tem-se, contudo, que não se há considerar, isoladamente, a
nocividade de uma das substâncias tóxicas de modo a exasperar a reprimenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
8
nos termos do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado,
por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Todavia, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena,
quanto ao aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas, a
atrair a concessão de habeas corpus de ofício.
3. As instâncias ordinárias assentaram que o aumento estaria
justificado, tendo em vista a quantidade e natureza da droga
apreendida, 75g ( setenta e cinco gramas) de cocaína. Todavia, tal
quantidade não é relevante a ponto de evidenciar o maior desvalor
da conduta, tampouco a nocividade da droga pode ser considerada
isoladamente. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo
legal.
4. Agravo regimental desprovido. Concessão da ordem, de ofício, de
redução da reprimenda quanto ao delito de tráfico de drogas.
(AgRg no AREsp 1931587/TO, relator Ministro ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
julgado
em
21/03/2023,
DJe
27/03/2023).
Com isso, afastada a nocividade da substância, as reprimendas
básicas devem retornar ao patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
9
Na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea para Willian, houve a compensação das
circunstâncias. Para Mateus, não obstante a incidência da atenuante da
confissão espontânea, com o reajuste da básica, a pena permanece inalterada.
Na etapa derradeira, era mesmo o caso de afastar o redutor para
Willian, eis que não preenchido o requisito da primariedade, resultando a sua
pena final em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Já para Mateus, denota-se que, além de primário, não há outros
elementos que evidenciem a sua dedicação à atividade criminosa, não bastando,
para se afastar o benefício, o local em que abordado, por ser conhecido como
ponto de tráfico, ou a não comprovado de exercício de atividade lícita.
Com isso, deve incidir a figura privilegiada, cujo patamar, porém,
deve ser modulado em razão da variedade e quantidade de substâncias
apreendidas, operando-se a diminuição em 1/2, reajustando a pena de Mateus
para 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.
No mais, diante da reincidência de Willian, era mesmo cabível a
eleição do regime inicial fechado, sendo, porém, cabível o abrandamento para
Mateus, impondo-se o regime inicial aberto.
Destarte, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade de Mateus deve ser substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo
destinado a entidade pública ou privada de cunho social, a ser indicada pelo
Juízo das Execuções.
No mais, quanto ao pleito de gratuidade judiciária, carece aos réus
o interesse recursal, eis que concedido o benefício na origem.
De igual modo, para Mateus, diante do reajuste operado, possível
a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-07.2024.8.26.0540 -Voto no 34576
10
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para
fixar as penas-bases ao mínimo legal, reajustando a pena de Willian para 05
anos de reclusão e 500 dias-multa e, para Mateus, com a aplicação do redutor,
reduzir a pena para 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, bem como
substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo destinado a entidade
pública ou privada de cunho social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções e
fixar o regime inicial aberto em caso de reconversão.
ALEX ZILENOVSKI Relator